Tribunal: STF
Processo: RE 1298310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “EMENTA APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ART. 496, §3°, INCISO III, DO NCPC. MÉRITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RECONHECER A IMUNIDADE RECÍPROCA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA MEDIANTE A COBRANÇA DE TARIFA DOS USUÁRIOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 594.015/SP). MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ATÉ ENTÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 643.247/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À MODULAÇÃO REALIZADA PELO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO FICAR A CARGO DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§2º E 5º DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 150, V, “a”, da Constituição e a inaplicabilidade do Tema 385 à hipótese dos autos. Em suma, a parte recorrente defende que faz jus à imunidade tributária, pois (a) quanto aos serviços prestados, “são classificados como serviços públicos, vez que visam satisfazer necessidades primárias e essenciais da sociedade, para que ela possa subsistir e desenvolver-se como tal” (fl. 19, Vol. 16); e (b) a atividade desenvolvida “não é econômica, trata de serviço público de prestação de serviços de saneamento, o qual se submetem ao regime administrativo” (fl. 19, Vol. 16).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir que a SANEPAR não tem direito à imunidade tributária postulada (fl. 10, Vol. 8):
     “Os serviços prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) são remunerados pelos consumidores mediante pagamento de tarifa e, inexistindo qualquer legislação municipal que isente a apelada do recolhimento do IPTU sobre o imóvel utilizado, se mostra descabida a aplicação da imunidade recíproca.”
    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a imunidade tributária se estende às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/3/2017) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 944.558 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 1º/2/2010. 2. In casu, a 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatou acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO OCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 174, CTN. SENTENÇA MERECEDORA DE PARCIAL REPARO, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ABRANGEU O EXERCÍCIO DE 1997. PROVIDO APELO DO EMBARGADO. DESPROVIDO APELO DO EMBARGANTE. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 749.006-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013) 
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente